Tribunal: TJDFT
Processo: 0708840-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708840-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ELENA BASCUNAN BAEZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719920-53.2024.8.07.0018, reconheceu a legitimidade ativa da Agravada, nos termos seguintes: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra MARIA ELENA BASCUNAN BAEZA e outros, na qual alega, em suma, a) Ilegitimidade ativa e/ou não comprovação de que se enquadra no título executivo judicial, e b) suspensão do feito A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença individual oriundo da ação coletiva n. 32.159/97, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, cujo édito reconheceu a ilegalidade da suspensão de pagamento do benefício alimentação pelo Distrito Federal, a partir de janeiro de 1996, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995. 1) Ilegitimidade da parte exequente. O Distrito Federal alega que as fichas financeiras que instruem a inicial indicam que a parte exequente foi servidor da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma. Por esta razão, a sentença não beneficiaria servidores públicos de outras pessoas jurídicas, como de fundação pública. O Decreto n. 16.990, de 7 de dezembro de 1995, que suspendeu a concessão do benefício alimentação aos servidores foi aplicado aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Desta feita, a parte exequente tem legitimidade ativa para executar o título judicial. No que tange à alegação de que a parte exequente não estava filiada à época da propositura da ação coletiva, cuida-se de demanda instaurada por sindicato. Desse modo, os efeitos da sentença – porquanto atua com substituto processual – não estão adstritos aos filiados à época da propositura da ação ou limitados ao âmbito territorial da competência do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial (o que não é a situação dos autos). Nos termos do Tema n. 499 do repositório de jurisprudência de repercussão geral do c. STF, apenas as associações possuem essa limitação. Nesse sentido, todos os servidores da categoria (e não somente os filiados à entidade sindical) são beneficiários da sentença. É o entendimento firme do e. STJ: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE RECORRENTE COM O CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO DA IRRESIGNAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AÇÃO DE CARÁTER COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EFEITO DA SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AOS FILIADOS À ENTIDADE SINDICAL À ÉPOCA DO OFERECIMENTO DA AÇÃO, OU LIMITAÇÃO DA ABRANGÊNCIA AO ÂMBITO TERRITORIAL DA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2o-A DA LEI N. 9.494/97 EM HARMONIA COM AS NORMAS QUE DISCIPLINAM A MATÉRIA. VIOLAÇÃO À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973. II – Afasta-se a incidência da Súmula n. 182/STJ quando, embora o Agravo Interno não impugne todos os fundamentos da decisão recorrida, a parte recorrente manifesta, expressamente, a concordância com a solução alcançada pelo julgador, desde que o capítulo em relação ao qual a desistência foi manifestada seja independente e não interfira na análise do mérito da irresignação. III – O Supremo Tribunal Federal firmou orientação, sob o regime da repercussão geral, segundo a qual há distinção entre a execução individual de sentença coletiva proposta por sindicato daquela proposta por associação, no que se refere à legitimidade e autorização dos sindicalizados ou associados. IV – Delineada a substituição processual pelos sindicatos e a representação processual pelas associações, não se faz necessária a juntada da listagem Superior Tribunal de Justiça dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, providência exigível em se tratando de ação ajuizada por associação, exceto se tratar-se de mandado de segurança coletivo. V – Impõe-se interpretar o art. 2o-A da Lei n. 9.494/97 em harmonia com as demais normas que disciplinam a matéria, de modo que os efeitos da sentença coletiva, no casos em que a entidade sindical atua com substituta processual, não estão adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, ou limitada a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial. Precedentes. VI – Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República. VII – A Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. Agravo Interno improvido (AgInt no REsp 1614030/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019). Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo Distrito Federal. Da Suspensão do processo. No que concerne ao tema n. 1169 do STJ, há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, II, do CPC/2015: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No entanto, o tema n. 1169 do STJ não se aplica ao presente caso. O artigo 509 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, com a finalidade de apurar a quantia líquida para ser executada. Os artigos 510 e 511 estabelecem os ritos processuais a serem seguidos. Porém, a parte autora apresentou o valor líquido a ser executado (ID 140985181). Prescindível a liquidação por arbitramento e as demais fases processuais decorrentes dela, a enquadrar o caso na hipótese do parágrafo 2° do artigo 509 do CPC. O título judicial não condicionou à liquidação da sentença e objetivou o pagamento do benefício alimentação valor certo e determinado. Rejeito o pedido de suspensão do processo. 3. Providências necessárias à continuação do procedimento. INTIME-SE a parte exequente para apresentar a planilha atualizada de cálculos. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista ao Distrito Federal, pelo mesmo prazo. Em seguida, retornem conclusos para decisão. Intimem-se”. Em síntese, trata-se de cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, referente ao benefício alimentação suspenso pelo Governador do Distrito Federal, a partir de janeiro de 1996, por intermédio do Decreto no 16.990/1995. O Agravante reitera a preliminar de ilegitimidade ativa, sob o argumento de que a Agravada exerce o cargo de Analista de Planejamento e Orçamento Fazendário, carreira representada pelo SINDFAZ/DF, e não pelo SINDIRETA, autor da Ação Coletiva no 32.159/97. Sustenta que deve ser aplicado ao caso o entendimento firmado no IRDR n. 21. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da Agravada. Sem preparo, ante a isenção legal. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a r. decisão agravada. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Ressalto que os autos de referência versam sobre cumprimento individual da sentença coletiva proferida no processo deflagrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em substituição processual dos seus filiados, contra o Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar as parcelas do auxílio alimentação, desde janeiro de 1996, data da efetiva supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. A Constituição Federal, no artigo 8o, III, assegura aos entes sindicais ampla e incondicionada liberdade para atuar, em juízo ou administrativamente, na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representam, in verbis: “III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.” Ao interpretar o referido dispositivo, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a legitimidade extraordinária conferida aos sindicatos é ampla quando atuam como substitutos processuais nas ações em que exerçam a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria, independentemente da comprovação de filiação na fase de conhecimento. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça considera que o Sindicato tem legitimidade para propor ação coletiva em defesa dos interesses individuais homogêneos da categoria que representada (REsp 1721212/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018). Assim, para se valer do título executivo coletivo, deve o exequente comprovar que integra a categoria do sindicato substituto processual. Ou seja, os substituídos ostentam legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva, desde que sejam integrantes da categoria substituída, independente de filiação sindical. Destaca-se que, no tocante ao modelo sindical estabelecido pela Constituição Federal, a liberdade sindical é mitigada pelo princípio da unicidade sindical, que impõe a existência de um único sindicato por base territorial, consoante o art. 8°, II, CF, in verbis: “II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.” Dessa forma, a própria liberdade de filiação (art. 8°, V, da CF) é abrandada pela determinação de haver um único sindicato representativo da categoria profissional na mesma base territorial. Ora, o trabalhador pode se filiar e desfiliar do sindicato representativo da sua categoria profissional, mas a liberdade sindical não é plena, pois não pode escolher aleatoriamente um dentre os diversos sindicatos. No caso em exame, o Agravante suscita a ilegitimidade ativa da Agravada, sob o argumento de que exerce o cargo de Analista de Planejamento e Orçamento Fazendário, carreira representada pelo SINDFAZ/DF, e não pelo SINDIRETA, autor da Ação Coletiva no 32.159/97. O SINDIRETA/DF, fundado em 27 de outubro de 1988, foi constituído para defender e representar a categoria profissional dos servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunais de Contas do Distrito Federal. Por sua vez, o SINDFAZ/DF atua na defesa dos interesses dos integrantes da carreira de gestão fazendária do Distrito Federal. Logo, há dois sindicatos representativos da carreira de gestão fazendária do Distrito Federal, um mais abrangente (SINDIRETA) e outro mais específico (SINDFAZ/DF). Sucede que o SINDFAZ/DF somente foi fundado em 25/10/2010 e apenas foi registrado no MTE em 17 de novembro de 2015, ou seja, muitos anos após a propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 pelo SINDIRETA. Assim, não há como reconhecer que, ao tempo da situação fática que ensejou a formação do título executivo judicial formado nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97, a Agravada era representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA, não se tratando, portanto, de hipótese de violação aos princípios da unicidade sindical e da especificidade. Acerca do tema, colaciono os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. POLO ATIVO. SERVIDORA DA SECRETARIA DE FAZENDA. UNICIDADE SINDICAL. SINDFAZ. DATA DE INSTITUIÇÃO. POSTERIOR. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. 1. A situação funcional da parte agravada para definição da sua pertinência subjetiva para o cumprimento de sentença individual das obrigações expostas na ação coletiva n.o 32.159/97 e no MS n.o 7.523/97 encontra respaldo na própria situação fática representada pelo exercício de suas atividades funcionais e vinculação à então Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, atualmente denominada Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, órgão integrante da administração direta do ente distrital. Ademais, à época do ajuizamento da ação coletiva n.o 32 .159/97 e no MS n.o 7.523/97, sequer havia sido estabelecido o sindicato específico dos servidores ocupantes da carreira de Técnico de Apoio Fazendário no âmbito do Distrito Federal, o SINDFAZ, entidade sindical fundada no ano de 2010. 2. O servidor integrante da carreira de Técnico de Apoio Fazendário no âmbito do Distrito Federal é parte legítima para requerer o cumprimento de sentença individual do título judicial lastreado na ação coletiva n.o 32.159/97, ocasião em que o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de auxílio alimentação aos filiados do SINDIRETA/DF. Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07184288020248070000 1938569, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 24/10/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 21/11/2024) “EMENTA: Processo civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Legitimidade ativa. IRDR 21 do TJDFT. Unicidade sindical. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. I. Caso em exame 1. Os recursos. O agravo de instrumento teria sido interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa da parte exequente. Por sua vez, o agravo interno teria sido interposto pela parte agravada contra a decisão de suspensão do curso processual até o julgamento do IRDR 21 deste Tribunal. 2. As decisões anteriores. Na origem, o processo está na fase de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos no 0039026-41 .1997.8.07.0001 (antigo processo n. o 32.159/97), em ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva foi reconhecido o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão reside na alegada ilegitimidade ativa da parte exequente, porque o beneficiário do título coletivo seria vinculado à carreira técnica fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, discutindo-se a representação por sindicado diverso (SINDFAZ/DF). III. Razões de decidir 4. Em relação à legitimidade ativa para cumprimento do título coletivo supramencionado, no IRDR 21 do TJDFT fixou-se a seguinte tese jurídica: ?somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva? (CPC, art. 985). 5. Dessa forma, são requisitos da legitimidade ativa para cumprimento individual da sentença coletiva proveniente do processo no 0039026-41.1997.8 .07.0001 (antigo processo no 32.159/97): (I) o servidor já pertencesse aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal em 30.06 .1997 (limites objetivos e subjetivos da coisa julgada); (II) fosse representado exclusivamente pelo SINDIRETA/DF em 30.06.1997 (princípio da unicidade sindical). 6. Consultando-se as fichas financeiras juntadas na origem, verifica-se que em junho de 1997 o titular do direito à gratificação exercia o cargo de técnico de apoio fazendário junto à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (Administração Direta do Distrito Federal), e contribuía para o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF). Dessa forma, conforme os documentos colacionados, a parte exequente cumpriu os dois requisitos de legitimidade ativa supramencionados. 7. Além disso, em consulta ao CNPJ da entidade no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho e Emprego, o SINDFAZ/DF somente foi registrado no MTE em 17 de novembro de 2015. Desse modo, ao tempo da propositura da ação de conhecimento, o indivíduo não poderia ser substituído pelo SINDFAZ/DF. IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 985. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 677/STF; STF, ARE 834700 AgR, rel . Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 30.06 .2015; STJ, EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, rel . Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 07.03 .2018; TJDFT, acórdão 1905562, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, j. 19 .08.2024; TJDFT, acórdão 1917530, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 04.09.2024”. (TJ-DF 07172361520248070000 1946978, Relator.: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 19/11/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 05/12/2024) Logo, como bem reconheceu o Juiz na r. decisão, impõe-se o reconhecimento da legitimidade ativa da Agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora